Tribunal: TJSP
Processo: 1048662-97.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos à execução – Terceira interessada – Penhora de bem imóvel – Limites da lide – Proteção de quota-parte – Artigos 842 e 843 do CPC – Partilha de bem imóvel não registrada no CRI – Limitação da constrição – Impossibilidade – Valor da avalição – Regra de adequação – Prova relativa à subavaliação – Ausência – Ônus da parte – Artigo 373, II, do CPC.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048662-
97.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANA KATIA
NOGUEIRA FRANCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114 - Campinas - 2/4
Apelação no 1048662-97.2018.8.26.0114
Apelante:
Ana Katia Nogueira Franchi (Justiça Gratuita)
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
Comarca:
Campinas 3a Vara Cível
Voto no 36649
Embargos à execução Terceira interessada Penhora de bem
imóvel Limites da lide Proteção de quota-parte Artigos 842 e
843 do CPC Partilha de bem imóvel não registrada no CRI
Limitação da constrição Impossibilidade Valor da avalição
Regra de adequação Prova relativa à subavaliação Ausência
Ônus da parte Artigo 373, II, do CPC.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 117/119 julgou improcedentes os
embargos à execução, com base no art. 487, I, do CPC, determinando o prosseguimento da
execução, com a condenação da embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
a AJG.
Apela a embargante pretendendo a reversão do julgado, por
entender que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que se
separou judicialmente do executado (Wanderley Franchi) antes da constituição do título
executivo que deu ensejo à propositura da ação, e que, após a partilha, teria restado
acordado que o imóvel penhorado ficaria somente com o executado; subsidiariamente,
impugna o valor da avaliação e requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel,
por se tratar de bem de família (fls. 132/136).
Processado e respondido o recurso (fls. 161/166), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Observada a condição da embargante de terceira interessada,
já que não figura como executada (devedora) na ação de execução, nos limites de
apreciação da questão, como refere a regra dos artigos 842 e 843 do CPC, sem razão o
reclamo.
Primeiro porque, mesmo afirmando da partilha de bens
ocorrida por conta da separação judicial dela (embargante) com o devedor (Wanderley
Franchi) , sendo fato que o bem imóvel partilhado (penhorado) não foi levado a registro,
impossível a limitação da constrição, ainda que na parte reclamada pela embargante.
Como refere a r. sentença, “Em matéria de propriedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114 - Campinas - 3/4
imóvel, só há que se falar em transferência do direito real com o devido registro. Assim,
para todos os efeitos, perante terceiros, a embargante permanecia como proprietária do
bem” (fls. 118).
Importante destacar que a finalidade dos arts. 842 e 843 do
CPC é justamente resguardar os direitos do cônjuge e coproprietário, permitindo-lhes que
tomem ciência dos atos processuais e, querendo, intervenham no processo, para proteger
sua meação ou quota-parte; além do que, como se sabe, “a intimação do cônjuge é
imprescindível, tratando-se de constrição que recaia sobre bem pertencente ao casal,
constituindo sua ausência causa de nulidade dos atos posteriores à penhora” (REsp
740.331/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ
18/12/2006, p. 318).
E depois, quanto ao resguardo do valor igual à sua quota-
parte quando da alienação do bem constrito, a impugnação ao valor da avaliação não pode
ser acolhida, e isso porque não apresenta a embargante dados e elementos concretos
capazes de infirmar a avaliação apresentada, pois, conforme afirmado na r. sentença, “A
mera alegação de que os imóveis utilizados como referência possuíram metragem de
20,00 a 38,00 m2 superior, não permite a conclusão de que o imóvel penhorado foi
subavaliado” (fls. 118).
Embora insista a embargante na tese de que o preço avaliado
não condiz com o valor de mercado, suas assertivas não prosperam, porque, como referido,
são genéricas e desprovidas de qualquer indício concreto nesse sentido. A embargante se
limita a afirmar que “incorreta a avaliação do imóvel realizada” (fls. 135), sem trazer
simples laudo emitido por corretor ou mesmo anúncios de imóveis equivalentes que
possam lastrear sua alegação de subavaliação, não tendo se desincumbido, portanto, de seu
ônus probatório (art. 373, II do CPC).
De se observar também que o MM Juiz de Primeiro Grau,
após a oposição dos presentes embargos, diante da discordância das partes quanto aos
valores, determinou que fosse realizado laudo pericial, no intuito, aliás, de se evitar
eventuais prejuízos às partes, de maneira que ainda não superada referida controvérsia.
Confira-se: “Diante da discordância das partes quanto aos valores das avaliações
apresentadas dos imóveis determino que seja realizada a avaliação pericial. Para tanto
nomeio Elder José Pellegrino Muzetti, que deverá ser intimado para apresentação da
estimativa de seus honorários, nos prazo de 15 dias, justificando-se. Com a vinda da
estimativa, intime-se o exequente para que providencie o depósito dos honorários, custas
estas que deverão ser acrescidas ao valor da execução posteriormente. Intime-se”.
Ademais, após a arrematação, se for o caso, pode o juiz
melhor analisar da questão, determinando, inclusive, sua anulação, se essa se der por preço
vil, nos termos do art. 891 do CPC, de modo a preservar o direito das partes e evitar que o
executado sofra prejuízo desproporcional.
Por fim, quanto à alegação da impossibilidade de constrição
do imóvel por ser moradia do devedor executado, considerando que essa matéria não foi
levada ao Juízo de Primeiro Grau, tendo natureza de inovação recursal (em ofensa ao art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114 - Campinas - 4/4
1.013 do CPC), não se pode dela conhecer, ainda mais que bem pode o devedor, querendo,
suscitar essa questão no tempo, forma e Juízo devidos.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator